Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. APLICAÇÃO A TODO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR DESEMPENHOU AS ATIVIDADES ABRANGIDAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença coletiva deixou claro que, cumpridos os requisitos necessários, o DF deve observar nas aposentadorias a incorporação da GAPED, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem.
2. Quando da intimação do DF para cumprimento da obrigação, o Magistrado definiu que tal obrigação deveria se dar “consoante restou determinado na sentença confirmada pelo Acórdão, nos termos do art. 536 do CPC, sob pena de imposição de multa, a ser oportunamente fixada.”.
3. No caso, embora inicialmente conste da inicial pedido relacionado ao período de 10/02/2017 a 12/03/2018, o agravante foi intimado para se manifestar em relação ao cumprimento integral da decisão judicial, o que envolve todo o período de atuação que deva ser considerado para a GAPED. O Magistrado, após apresentação da petição do agravado informando sobre a necessidade de consideração do período de 30/06/1993 a 09/05/1994 para a incorporação da GAPED, deu vistas dos autos ao Distrito Federal para ciência e manifestação acerca do tema.
4. Não houve qualquer cerceamento de defesa em desfavor do recorrente, que foi devidamente intimado para se manifestar posteriormente sobre período específico, mesmo já tendo, desde o início, sido intimado para se manifestar sobre o cumprimento integral da sentença relacionada.
5. Quanto à alegação de que o Magistrado deve analisar se a parte autora/exequente se enquadra em uma das hipóteses previstas na legislação, com o fito de alterar a percentagem de incorporação, tal questão restou devidamente analisada na decisão impugnada.
6. Recurso conhecido e desprovido.